Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE INTIMAÇÃO DE CINCO DIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR. REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. INDEFERIDA PELA VEP. NULIDADE. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS PARA ENVIO AO CNJ. PRAZO ESGOTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal do Ministério Público contra decisão prolatada pela VEP sem intimar a Acusação para se manifestar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se cabe a nulidade da decisão sobre o Mutirão Carcerário realizado em novembro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 563 do CPP: “nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, de modo que na ausência de prejuízo decisão recorrida permanece hígida.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a posição que: “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte Suprema, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas” (STJ, HC 104.062/MG, 5.a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 19.10.2011); (AgRg no HC 408.010/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/10/2017).

IV. – Dispositivo e tese.

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO